Tribunal: STF
Processo: RE 1429741
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual julgou parcialmente procedente ação direta de inconstitucionalidade (Doc. 8).



    Na origem, cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta em 21/1/2021 pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face dos artigos 1º; 325; e 330 da Lei 4.967/2010 do Município de Sumaré, que trata do regime jurídico estatutário para os servidores públicos, com a migração daqueles admitidos anteriormente no regime celetista, por ofensa aos artigos 1º; 18; 29; e 31 da Constituição Federal, e aos artigos 111; 115; II; 124; 127; e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. Eis o teor dos dispositivos impugnados:



    “Art. 1° O regime jurídico dos servidores públicos integrantes dos quadros de pessoal dos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, das autarquias e das fundações públicas, do Município de Sumaré, é o estatutário instituído por esta Lei. 



    Art. 325. Os direitos garantidos por esta lei estender-se-ão a todos servidores e funcionários públicos já em exercício e aos que venham a ser contratados, vez que os atuais empregos ficam transformados em cargos públicos a partir da publicação desta Lei.



    Parágrafo único. Aos servidores e funcionários contratados até a data da publicação desta lei, ficam assegurados todos os direitos já garantidos na legislação Municipal, que regula as relações de trabalho, direitos e obrigações, bem como, os direitos já adquiridos e incorporados quanto aos que venham a adquirir em razão da aplicação de seus dispositivos, em decorrência do tempo de serviço, bem como os demais benefícios, inclusive os pecuniários concedidos por força de leis anteriores.



    Art. 330. Todas as vantagens pecuniárias até agora percebidas pelos servidores e não-contempladas pela presente Lei, serão incorporadas à remuneração do respectivo servidor, passando, após, a receberem apenas as vantagens estabelecidas por esta Lei, computando-se o tempo de serviço não-utilizado para a concessão de vantagens equivalentes.”



    Alegou-se que a meta da instituição do regime jurídico único para os servidores municipais, conforme disposto no art. 39 da Constituição Federal, em sua redação original, era “sepultar no âmbito do mesmo órgão ou pessoa jurídica postos de trabalho idênticos submetidos a regimes diferentes” (fl. 6, Doc. 1), ressaltando que tal regra deve ser projetada apenas ao futuro, para as novas relações funcionais, não se aplicando às relações já consolidadas.



    Sustentou-se que “os preceitos legais hostilizados além da contraposição à regra da prévia aprovação em concurso público para o provimento de cargo público (art. 115, II, da Constituição Estadual), põem-se em contrariedade ao aquinhoar estabilidade ao art. 127 da Constituição do Estado porque ela pressupõe a citada regra, bem como afronta inexoravelmente os princípios da moralidade, impessoalidade, igualdade e eficiência” (fl. 16, Doc. 1).



    Ao final, requereu-se a procedência da ação para declarar a inconstitucionalidade: “i) parcial, sem redução de texto, do art. 1º da Lei 4.967, de 30 de abril de 2010, do Município de Sumaré, a fim de que sejam excluídos do âmbito de abrangência dos preceitos os servidores públicos que ingressaram na vigência da Lei nº 3.772, de 20 de fevereiro de 2003, e eram submetidos ao regime celetista”; e “ii) “dos artigos 325 e 330 da Lei nº 4.967, de 30 de abril de 2010, do Município de Sumaré”(fl. 17, Doc. 1).



    Posteriormente, em 15/7/2021, foi proposta Ação Direta de Inconstitucionalidade pelo Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos e dos Trabalhadores em Empresas de Economia Mista Municipais de Sumaré (SINDISSU), cujo objeto era restrito ao art. 325 da Lei 4967/2010 do Município de Sumaré, resultando relação de continência entre os dois processos (fl. 5, Doc. 8).



    Em julgamento conjunto de ambas as ações, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade parcial do art. 325 da Lei 4967/2010 do Município de Sumaré, sem redução de texto, a fim de dar interpretação conforme à Constituição. Veja-se a ementa do julgado (fls. 4-5, Doc. 8):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigos 1º, 325 e 330 da Lei nº 4.967, de 30 de abril de 2010, do Município de Sumaré, que trata do regime jurídico estatutário para os servidores públicos, com a migração daqueles admitidos anteriormente no regime celetista – Ação proposta pelo Procurador Geral de Justiça de São Paulo, argumentando sobre a violação do preceito constitucional do concurso público, com posterior ajuizamento de ação idêntica por Sindicato local – Informações prestadas pelo Prefeito e Câmara Municipal, com preliminar de inépcia da inicial em relação a não fundamentação com base ons artigos 111 e 127 da Constituição Bandeirante – INÉPCIA – Não ocorrência – Pertinência da argumentação em relação aos benefícios advindos com a migração do sistema celetista par estatutário, apesar de não ser o núcleo da questão – TRANSPOSIÇÃO – Cargos providos no regime celetista posteriormente transformados em estatutários – Circunstância em que decisão do Supremo Tribunal Federal suspendendo, liminarmente, a redação do artigo 39, caput, da Constituição Federal, alterado pela EC-19/1998, restabeleceu a redação original que determinava aos entes federativos a instituição de regime jurídico único para seus servidores, resultando em propostas legislativas em vários municípios para essa migração, inicialmente julgada inconstitucional nos Tribunais com base no verbeta da Súmula Vinculante nº 43 do STF, editada em 24/07/2015 – Alteração deste posicionamento pelo Supremo Tribunal Federal em decisão na Suspensão de Liminar nº 1445/SP, convergindo com a tendência deste Órgão Especial em declarar a inconstitucionalidade apenas para os servidores não aprovados previamente em concurso público no cargo celetista de origem – Situação de declaração de parcial inconstitucionalidade apenas do artigo 325 da Lei 4.967/2010 do Município de Sumaré, sem redução de texto e em interpretação conforme o artigo 115, inciso II, da Constituição Bandeirante para determinar essa exigência para a validade da migração do cargo – Ações parcialmente julgadas procedentes.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 11), foram rejeitados (Doc. 15).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Sindicato Dos Servidores E Funcionários Públicos E Dos Trabalhadores Em Empresas De Economia Mista Municipais De Sumaré – Sindissu aponta violação ao art. 37, II, da CF/1988, sustentando a inconstitucionalidade do art. 325 da Lei 4.967/2010 do Município de Sumaré, pois “a pretexto de instituir regime jurídico administrativo no âmbito da estrutura de pessoal do Município de Sumaré, ensejou o provimento de cargos públicos olvidando da prévia realização de concurso público, pela via da transposição de seus empregados públicos ao novo arranjo organizacional estatutário” (fl. 11, Doc. 19).



    Alega que a transposição de empregos públicos em cargos estatutários enseja ofensa à exigência de prévia aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF/88). 



    Nessa linha, afirma que “o regime jurídico único se projeta ao futuro, para as novas relações funcionais, não atingindo as antigas que seguem em conformidade com a opção legislativa feita à época” (fl. 16, Doc. 19)



    Ressalta que “o inciso II do art. 37 da Constituição Federal congrega não só a regra de que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia e concurso público de provas ou de provas e títulos, mas abriga a diretriz de que o servidor está atrelado à carreira do cargo ou do emprego público para o qual foi investido, razão pela qual não se admite a transmudação de regimes ou a transposição de postos” (fl. 27, Doc. 19)



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para declarar a inconstitucionalidade do art. 325 da Lei 4.967/2010 do Município e Sumaré, com eficácia retroativa, ressalvando-se os efeitos patrimoniais referentes às verbas recebidas de boa-fé pelos empregados públicos em razão de sua natureza alimentar.



    Em contrarrazões (Doc. 28), o Prefeito do Município de Sumaré sustentou, em suma, que o recorrente não indicou, de forma clara, os dispositivos constitucionais violado em síntese, bem como que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a Constituição Federal e a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito da matéria.



    Por sua vez, a Mesa da Câmara Municipal de Sumaré apresentou suas contrarrazões (Doc. 30) alegando, em suma, (a) a conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento da ADPF 573; (b) a ausência de direito adquirido a regime jurídico; (c) a necessidade de implantação de um regime jurídico único para os servidores municipais, a respeito do art. 39 da CF/1988; e (d) cumprimento da regra do concurso públicos pelos servidores ocupantes do quadro de pessoal da municipalidade.



    O Recurso Extraordinário foi admitido na origem (Doc. 24).



    Além do presente recurso, foi interposto RE pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 17), o qual foi inadmitido pelo Juízo a quo em razão da intempestividade (Doc. 24).



    É o relatório. Decido. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão que reconheceu a inconstitucionalidade da transposição dos empregados públicos celetistas do Município de Sumaré para o regime estatutário, apenas em relação àqueles servidores não aprovados previamente em concurso público no cargo celetista de origem.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 10-15, Doc. 8):



    “[...] embora os Estados tenham vários poderes que serão exercidos de forma plena, existem limitações feitas pela Constituição Federal por meio de normas de observância obrigatória para assegurar a Supremacia da Constituição, a unidade do ordenamento jurídico e o próprio equilíbrio do pacto federativo. Estas normas estão dispostas, expressamente ou implicitamente, na Carta Maior.



    Nesse aspecto, o Estado Federado tem sua auto-organização circunscrita nos limites estabelecidos pelo Constituinte Federal, não podendo entrar na seara das matérias que lhes são vedadas e devendo cumprir, remissivamente, todos os princípios e direitos que a Carta Maior estabeleceu para todo o território nacional.



    Dito isso, comparem-se o artigo 39 da CF/88 na sua redação original e após a promulgação da EC-19/1998:



    […]



    No entanto, a nova redação do artigo 39 teve sua eficácia suspensa, em caráter liminar e com eficácia ex nunc a partir de 02/08/2007, com redatoria da Ministra Ellen Gracie, na ADI nº 2.135/DF, nos seguintes termos:



    […]



    Desta forma o colegiado do Supremo Tribunal Federal restaurou a eficácia da redação original do artigo 39 da CF/88 de modo ser impossível, nas relações jurídicas entre servidor e o Poder Súplico, segundo a sua carreira, permanente ou temporária, ser regida pela CLT, aperfeiçoando-se, portanto, pela legislação administrativa.



    Nesse escopo, no julgamento da Reclamação nº 5.381, ocorrido em 17/03/2008, com relatoria do Ministro Ayres Carlos Britto, a Corte Suprema esclareceu que a unicidade ficou restaurada para o regime jurídico estatutário, de modo que a Justiça Trabalhista não teria competência para as lides fundadas nessa relação.



    Dentro desse espectro, a questão passou a ser focada na prévia aprovação em concurso público para o provimento de tais cargos, para suprir a exigência contida no artigo 37, inciso II, da CF/88 replicada no artigo 115, inciso II, da Constituição Bandeirante, exsurgindo, em 24/07/2015, o verbete da Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal: ‘é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido’ (grifo meu). 



    Vale dizer: a partir da edição daquela Súmula Vinculante, os Tribunais passaram a declarar a inconstitucionalidade da transposição de empregos públicos em cargos públicos estatutários porque a aprovação em concurso público não se deu de modo específico. Esse Colendo Órgão Especial também havia se posicionado nesse sentido […]. No entanto, formou-se uma tendência no colegiado de descartar essa inconstitucionalidade quanto aos servidores celetista aprovados em concursos públicos para o mesmo cargo, com igual nível de complexidade de certame que haveria para o regime estatutário: Incidente de Arguição Inconst nº 0044672-98.2020.8.26.0000, Rel. Des. Ademir Benedito, J. 28/07/2021; ADIN 224071626-37.2019.8.26.0000, mesmo relator, j. 05/05/2021.



    Posteriormente, no julgamento da Suspensão de Liminar nº 1445/SP […] em função do que foi decidido na ADI nº 2284268-08.2079, acima citada, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir a transformação do regime celetista para o estatutário, desde que os servidores tivessem sido aprovados naquela primeira modalidade, conforme decisão do Ministro Presidente:



    […]



     Em função disto, este Colendo Órgão Especial se reposicionou de forma mais incisiva em relação a essa questão, conforme o recente julgamento da ADIN 2141983-21.2021.8.26.0000, em 13/10/2021, com voto condutor do Des. Evaristo dos Santos, do qual houve adesão deste subscritor:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Barra do Turvo. Arts. 257 e 259 da Lei nº 597, de 29 de dezembro de 2019. Transposição de regime celetista em estatutário. Servidores aprovados em concurso público. Vício ausente. Inocorrência de afronta à exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público. Precedentes do STF e desta C. Órgão Especial.



    Ação improcedente.”



    Vale dizer: a situação existente no Município de Cruzeiro, objeto da ADIN nº 2284268-08.2019, relatada pelo Des. Beretta da Silveira, que resultou na concessão da liminar pelo Ministro Presidente do STF na SL 1445/SP é o mesmo do caso em testilha, ou seja, houve há muitos anos a transposição dos cargos celetistas em estatutários, de cerca de 2.893 servidores, de modo a criar um passivo orçamentário intransponível para a reversão ao status quo, sendo que aqueles haviam sidos previamente aprovados em concurso público para o provimento dentro do regime celetista, conforme certidão acostada a fls. 780.



    Por tais circunstâncias, em prol da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito, dentro dos contornos dos preceitos constitucionais que estabelecem os requisitos para o ingresso no serviço público, mediante concurso de provas e títulos, é o caso apenas de dar interpretação conforme ao artigo 325 da Lei 4.967/2010 do Município de Sumaré para estabelecer que a transformação do cargo somente é efetiva em relação aos servidores celetistas aprovados por meio de concurso público para o respectivo cargo.”



    A respeito da matéria, esta SUPREMA CORTE já se manifestou no sentido de que é constitucional a alteração do regime celetista para o estatutário em relação aos empregados públicos que, aprovados em concurso público, permaneceram no exercício do mesmo cargo no novo regime jurídico. Vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME JURÍDICO. ATRIBUIÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. INADEQUAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESSALVAS. APOSENTADO. BENEFICIÁRIO DE PENSÃO. NOMEADOS MEDIANTE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. 



    1. É inadequada a pretensão de conferir efeitos modificativos aos embargos de declaração, de modo a atribuir-se interpretação conforme à Constituição aos dispositivos impugnados.



    2. O caráter alimentar da verba remuneratória recebida, por significativo lapso temporal, de boa-fé, sob o manto da presunção de constitucionalidade do respectivo quadro normativo, afasta o dever de devolução ou ressarcimento.



    3. É compatível com a Constituição de 1988 a alteração do regime celetista para o estatutário em relação aos empregados públicos que, aprovados em concurso público, permaneceram no exercício do mesmo cargo no novo regime jurídico. Precedentes.



    4. Acolhido, em parte, o pedido de modulação de efeitos da decisão, (a) ressalvam-se da declaração de inconstitucionalidade (a.1) os servidores aposentados ou que cumpriram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação do acórdão embargado – 31 de agosto de 2018 –, (a.2) os beneficiários de pensão decorrente do falecimento de servidor abrangido pela norma inconstitucional, (a.3) os servidores que, aprovados em concurso público, permaneceram no exercício do mesmo cargo no novo regime jurídico (a.4) e a estabilidade adquirida por servidores com fundamento no art. 19 do ADCT; bem como (b) afasta-se a necessidade da devolução dos valores recebidos a título de remuneração por ex-servidores alcançados pelos preceitos.



    5. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.” (ADI 1476-ED, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe de 19/4/2022)



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Estado do Amazonas que realizou a modificação do regime dos servidores do Instituto de Medicina Tropical de Manaus para o regime estatutário. Transformação dos empregos em cargos públicos. Ocupação automática dos cargos públicos pelos antigos servidores celetistas. Ausência de distinção entre servidores concursados e não concursados. Violação dos arts. 37, II; e 39 da Constituição Federal, e do art. 19, caput, e §1º, do ADCT. Parcial procedência. Interpretação conforme à Constituição. Modulação dos efeitos da decisão. Efeitos ex nunc. 



    1. Não se afigura inconstitucional a lei amazonense quando promove a modificação do regime jurídico dos funcionários da autarquia, já que o Estado do Amazonas atendeu a determinação constitucional de conformar seus servidores da administração direta, autárquica ou fundacional a um regime jurídico de sujeição uniforme, no caso, ao regime estatutário. O Instituto de Medicina Tropical de Manaus, como autarquia, deveria, de fato, ter seus servidores submetidos ao regime estatutário, não mais se admitindo que os servidores da autarquia permanecessem regidos pela CLT. Entretanto, não é possível extrair-se do art. 39 da Constituição que a adoção do regime único deva se dar em desconformidade com a regra imperativa do concurso público (art. 37, II, da CF/88).



    2. A inconstitucionalidade do art. 1º da lei questionada aflora da extensão com que se promoveu a transposição do regime dos funcionários da autarquia estadual, uma vez que a norma não especificou a quais servidores se dirigia o comando. A expressão “atuais servidores sujeitos ao regime trabalhista” pode dizer respeito, sem dúvida, a servidores que foram contratados sem realização de concurso até a data de publicação da lei, no caso, 7 de maio de 1993. No entanto, esses servidores, se contratados antes do novo regime constitucional, poderiam não atender os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição, em especial o do exercício ininterrupto por cinco anos, e, ainda assim, serem todos aproveitados como servidores estatutários. É necessário se conferir interpretação conforme à Constituição à expressão “os atuais servidores sujeitos ao regime trabalhista” contida no art. 1º da Lei nº 2.205 do Estado do Amazonas, de 7 de maio de 1993, para excluir do âmbito de sua incidência os servidores que não foram admitidos por meio de concurso público e que não estavam em exercício há pelo menos 5 anos ininterruptos na data da promulgação da Constituição da República, nos termos do art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    3. A Lei 2.205/93 determinou, ainda, em seu art. 2º, a transformação dos empregos ocupados pelos então servidores da autarquia em cargos públicos. A segunda parte da disposição (“mantidas as atuais situações funcionais de seus titulares, que passam a ser regidas pela Lei nº 1.762/86”) acabou por vincular a transformação à consequente titularização desses cargos pelos servidores beneficiários da modificação do regime. Essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores, ainda que não concursados, em cargos efetivos, nos quais a investidura se devia dar, conforme a atual Constituição, mediante prévia submissão de tais servidores a concurso público, seja aquele previsto no art. 37, inciso II, de seu texto permanente, seja o concurso para fins de efetivação mencionado no § 1º do art. 19 do ADCT.



    4. Mesmo os celetistas estabilizados pela regra do art. 19 do ADCT, e agora amparados pelo regime estatutário, não poderiam titularizar cargo de provimento efetivo sem a aprovação em concurso ao qual se refere o § 1º do art. 19 do ADCT. Esses possuem apenas o direito de permanecer na função para as quais foram admitidos, somente vindo a adquirir efetividade no cargo quando se submeterem a certame público. A interpretação a ser conferida ao art. 2º deve ser mais restritiva que a atribuída ao art. 1º da lei estadual, devendo-se excluir do âmbito de incidência da expressão “mantidas as atuais situações funcionais de seus titulares, que passam a ser regidas pela Lei nº 1.726/86”, contida no art. 2º da Lei estadual nº 2.205/93, os servidores que não tenham se submetido ao concurso público previsto no art. 37, II, da Constituição Federal, ou ao concurso para fins de efetivação referido no § 1º do art. 19 do ADCT.



    5. Igual interpretação conforme à Constituição deve ser conferida aos §§ 1º e 2º do art. 3º da Lei 2.205/93, restringindo-se o âmbito de sua incidência apenas àqueles servidores concursados. Não é cabível assegurar aos servidores não concursados – inclusive os estáveis na forma do art. 19 do ADCT que não realizaram concurso de efetivação (§ 1º) – a concessão de vantagens e deveres próprios dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos.



    6. Considerando-se que a lei combatida está em vigor há mais de 28 anos e que, provavelmente, muitos dos servidores admitidos até sua edição estão, atualmente, recebendo proventos de aposentadoria, ou seus dependentes, pensões por morte, hão de se modular os efeitos da decisão, com fundamento no art. 27 da Lei 9.868/99, para se conferir ao julgado efeitos ex nunc, ficando expressamente ressalvados dos efeitos da decisão os servidores que já estejam aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria. Precedentes. 7. Ação julgada parcialmente procedente.” (ADI 3636, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 07/01/2022)



    Além disso, recentemente, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADPF 573/PI, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou ser admissível a transposição do regime celetista para o estatutário apenas para os servidores admitidos por concurso público. Veja-se a ementa do referido julgado:



    “Direito constitucional e administrativo. ADPF. Lei estadual. Transposição de regime celetista para estatutário. Inclusão de servidores públicos não concursados e detentores de estabilidade excepcional no regime próprio de previdência social. 



    I. Objeto 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental contra os arts. 8º e 9º da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí, que incluíram no regime próprio de previdência social daquele ente federativo servidores públicos não admitidos por concurso público e aqueles detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. II. Preliminares



    2. A ADPF é o instrumento processual adequado para impugnar dispositivos que antecedem a norma constitucional invocada como paradigma (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/1998), sendo possível que o parâmetro de inconstitucionalidade reúna normas constitucionais anteriores e posteriores ao ato questionado.



    3. A Lei Complementar estadual nº 13/1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, não explicitou quais categoriais de servidores seriam abrangidas pelo regime estatutário nem criou qualquer regime de transição para os servidores admitidos no serviço público antes da Constituição de 1988 e da EC nº 20/1998. Não houve, portanto, revogação tácita da Lei Estadual nº 4.546/1992.



    4. É possível afastar o óbice de ausência de impugnação do complexo normativo quando (i) houver relação de interdependência entre as normas; e (ii) os dispositivos possuírem teor análogo e a causa de pedir for a mesma. Precedentes. III. Mérito



    5. Consoante já decidido por esta Corte, admite-se a transposição do regime celetista para o estatutário apenas para os servidores admitidos por concurso público e para aqueles que se enquadrem na estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. A criação do regime jurídico único previsto na redação original do art. 39 da CF não prescinde da observância à regra do concurso público.



    6. A jurisprudência do STF é no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social. A partir da EC nº 20/1998, o regime próprio é exclusivo para os detentores de cargo efetivo, os quais foram aprovados em concurso público. Precedentes. IV. Conclusão



    7. Interpretação conforme a Constituição do art. 9º da Lei Estadual nº 4.546/1992, de modo a excluir do regime próprio de previdência social todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja, aqueles servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT. Inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5º, IV, da Lei Estadual nº 4.546/1992.



    8. Modulação de efeitos da decisão para ressalvar os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado.



    9. Pedido julgado parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “1. É incompatível com a regra do concurso público (art. 37, II, CF) a transformação de servidores celetistas não concursados em estatutários, com exceção daqueles detentores da estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT); 2. São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público”.” (ADPF 573/PI, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 9/3/2023)



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o referido entendimento, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente